Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700141-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE RICARDO CAMPOS MARQUES IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que, no bojo do processo no 0706976-37.2019.8.07.0004, proferiu a seguinte decisão: “(...) Cuida-se de execução de título extrajudicial. Em sede de julgamento de embargos à execução (ID 53495564), os mesmos foram rejeitados e determinou-se o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. Na sequência, a executada interpôs recurso inominado, cuja preliminar foi rejeitada, o recurso conhecido e não provido (ID 66477705). Além de a sentença ter sido mantida, a recorrente foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em em 10% sobre o valor da causa. Em virtude da indicação de crédito em favor da executada, foi deferida a penhora no rosto dos autos que tramitam perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (ID 70305890). Considerando a ausência de resposta do ofício expedido até aquele momento, determinou-se a expedição de mandado de avaliação, penhora e remoção quanto ao veículo VW/Voyage (placas JIY 9389), de posse da devedora, bem como a inclusão de gravame junto ao RENAJUD (ID 79266100). O ofício outrora expedido foi reiterado (ID 79461247). A restrição do veículo, através do sistema RENAJUD, foi efetuada (ID 79843395). Ainda, encaminhou-se o feito para expedição do respectivo mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção para o depósito público do automóvel (ID 79841382). Nesse ínterim, sobreveio resposta da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, determinando a sua secretaria que procedesse à penhora no rosto dos autos de eventuais créditos da executada (ID 79849798). Na sequência, intimou-se o exequente a fim de informar o novo endereço da executada (ID 79844613), sobrevindo a petição de ID 81771988. Na oportunidade, o credor pugnou: a) fosse novamente oficiado ao Juízo da Vara de Família, para que se transfira imediatamente os valores ao exequente; b) a realização de nova diligência para localização do veículo bloqueado; c) a realização de pesquisa de valores via convênio SISBACEN. É o relatório. Decido. Inicialmente, indefiro a realização de pesquisa de valores via SISBACEN, uma vez que, conforme previsto no art. 851 do CPC, já havendo bens penhorados, não será procedida a nova penhora. Por ora, também indefiro a renovação da diligência referente à expedição de mandado de avaliação, penhora e remoção do automóvel, eis que já foi determinada pela Vara de Família e Sucessões a penhora no rosto dos autos dos eventuais créditos da devedora. Por fim, quanto à penhora no rosto dos autos propriamente dita, é cediço que, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado" (art. 860 do CPC). Assim, certifique a Secretaria acerca do julgamento do Agravo de Instrumento de no 0730028-40.2020.8.07.0000. Após, oficie-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama para que informe se o sr. oficial de justiça já procedera à penhora outrora determinada, encaminhando, em caso positivo, o correspondente Auto de Penhora no Rosto dos Autos, bem como a certidão de que o Sr. Diretor de Secretaria foi intimado para proceder às anotações devidas. Por fim, sobrevindo a informação de que finalizada a primeira fase do procedimento em questão, com a formalização da penhora, INTIME-SE o executado, consoante artigo 841 do CPC. Tomem-se as providências.” Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, que “O mandado de segurança se fundamenta na negativa da Autoridade coatora em cooperar processualmente, realizando a consulta, por meio do sistema SISBACEN, a fim de buscar a existência de reservas e/ou aplicações financeiras da Executada e a nova diligência do Sr. Oficial de Justiça para proceder ao recolhimento do veículo, na ação de n. 0706976- 37.2019.8.07.0004, ato que por si só fere veementemente os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.”. Requer “seja deferido o pedido liminar reconhecendo a necessidade e determinando à Autoridade coatora que coopere, realizando a consulta, por meio do sistema SISBACEN, a fim de buscar a existência de reservas e/ou aplicações financeiras da Executada e a nova diligência do Sr. Oficial de Justiça para proceder ao recolhimento do veículo da Executada na ação n. 0706976-37.2019.8.07.0004, adotando, assim, os meios para garantir a duração razoável do processo e o alcance do mérito final perseguido pelo Impetrante”. No mérito, pretende a confirmação da liminar para “forçar a Autoridade coatora a cooperar com o Impetrante, enviando o ofício às agências de previdência privada para encontrar possíveis aplicações financeiras penhoráveis da Executada na ação n. 0706976-37.2019.8.07.0004”. É o relato do necessário. Decido. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que fundamentada na legislação processual civil, o que redunda na inadmissão da ação manejada. Verifica-se que o indeferimento da realização de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBACEN e expedição de novo mandado de penhora e avaliação foi amparado pelos ditames do art. 851 do Código de Processo Civil, tendo em vista que já consta dos autos de origem a informação de que teria havido penhora no rosto dos autos, no feito em que tramita na 1a Vara de Família desta Circunscrição, em sua integralidade, não havendo, pois, como se deferir a constrição de outros bens, quando já existe a informação de constrição já realizada. Lado outro, não restou consolidada a penhora sobre o veículo objeto de gravame judicial, haja vista a não localização do bem pelo Oficial de Justiça Avaliador. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Outrossim, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ - súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Diante disso, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito